Tribunal: TJDFT
Processo: 0018933-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO POR TRÊS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVO DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE. AGRAVANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o. ADEQUADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME ADEQUADO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao depor como testemunha, a pessoa tem o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Eximir-se do dever de depor não se confunde com mentir em Juízo e em investigação policial que investiga triplo homicídio.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.
3. Cabível a análise desfavorável da culpabilidade se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por outro crime, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Ausentes elementos para valorar negativamente as circunstâncias e os motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, pois ínsitos ao tipo penal.
5. Considerando que o réu faltou com a verdade como testemunha em processo investigatório criminal com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, praticou o delito descrito no art. 342, § 1o, do Código Penal, sem, contudo, restar demonstrada a intenção de “assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”.
6. O acréscimo à reprimenda, na fração máxima, entre outras circunstâncias, se o falso testemunho for direcionado para produzir prova em processo penal, somente deve ser aplicado se demonstrada a extrapolação do delito, o que não ocorre no caso.
7. Mantém-se correto o regime prisional semiaberto, fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", § 3o, do Código Penal.
8. Diante da recidiva do acusado e valoração negativa da culpabilidade, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III, do Código Penal.
9. Recursos conhecidos. Apelo defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido.